Tribunal: STF
Processo: RMS 28914
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA EM INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 possibilita a denegação de pedidos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos (MS 23.268, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 07/06/2002), conjurando a alegação genérica de cerceamento de defesa.



    2. In casu, os pedidos de produção de prova foram justificadamente indeferidos pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, ficando mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.